Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-92.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013566-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAISON HENRIQUE SALOMAO - CPF: 062.901.661-58 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUTOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 –
HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Se
a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAISON HENRIQUE SALOMÃO

contra
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, condenando

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 178604977).

Em suas razões recursais (ID 178604980), a parte apelante alega ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia por tratar-se de ato personalíssimo, não sendo suficiente apenas a intimação do procurador da parte via Diário de Justiça.

Assevera que se a intimação não pode ser feita ao representante processual também não pode ser considerada válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou quando não é entregue pelo motivo “não procurado”, “endereço insuficiente” ou até mesmo “mudou-se” porque não há como afirmar que a parte autora tenha tomado ciência da data de realização da perícia designada pelo juízo.

Defende que a inocorrência da intimação pessoal da parte autora para o dia, hora e local de realização da perícia médica configura cerceamento de defesa, por ser a intimação pessoal indispensável para a hipótese.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente a parte autora.

Alternativamente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 178604985).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JAISON HENRIQUE SALOMÃO
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que, em 13/11/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 178605282 e 178605284).

Em sua inicial (ID 178605269), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor equivalente ao percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular, extinguiu a demanda com resolução do mérito, nos termos já relatados.

Inconformada recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a demonstrar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da perícia médica (ID 178604904 e ID 178604906), a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora como informado pelo perito (ID 178604927), pois embora a intimação tenha sido enviada pelo correio retornou pelo motivo “endereço insuficiente”
ID 178604921.

Antes da comunicação de não comparecimento à perícia, a parte autora se manifestou nos autos informando que estava ausente da comarca na época do agendamento da perícia, não tendo tempo hábil para retornar, requerendo a sua redesignação (ID 178604922).

No ID 178604932 foi redesignada a perícia médica para o dia 20/05/2022 das 10h30min no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 8º andar, sala 803, Centro, Cuiabá - MT.

Os advogados das partes foram intimados da data, horário e local da perícia via Diário de Justiça Eletrônico e à parte autora por correspondência com Aviso de Recebimento no endereço fornecido nos autos (ID 178604937).

No entanto, a intimação retornou negativa pelo motivo “não procurado” (ID 178604937).

Após a intimação retornar negativa em 28/05/2022 o perito judicial comunicou o não comparecimento do autor à perícia designada (ID 178604938).

Devidamente intimado o autor na pessoa do seu causídico para justificar o não comparecimento à perícia (ID 178604939), a parte autora se manifestou no ID 178604941 requerendo o prosseguimento do feito com a intimação pessoal do autor no endereço Rua Cinquenta e Três, nº 18, Quadra 224, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, CEP nº 78.099-265.

Foi designada novamente a perícia médica para o dia 15/10/2022 das 08h40min no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 8º andar, sala 803, Centro, Cuiabá – MT (ID 178604944).

As partes foram devidamente intimadas via Diário de Justiça Eletrônico (ID 178604945) e a parte autora por correspondência com Aviso de Recebimento no endereço fornecido nos autos, a qual restou infrutífera (ID 178604949).

Na sequência o perito comunicou o não comparecimento do autor à perícia designada (ID 178604950).

No ID 178604951 a parte autora foi intimada na pessoa de seu causídico para manifestar sobre o não comparecimento e informar o endereço completo e atualizado da parte autora.

Novamente, o causídico aduziu que a parte autora estava ausente da comarca na época do agendamento da perícia, não tendo tempo hábil para retornar, requerendo a sua redesignação (ID 178604953), além de anexar aos autos o comprovante de endereço para intimação do autor (ID 178604955).

O perito médico reagendou pela 4ª vez a perícia médica (ID 178604957), ficando para o dia 17/02/2023 às 08h35min no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 8º andar, sala 803, Centro, Cuiabá – MT.

Novamente, houve a intimação das partes via Diário de Justiça Eletrônico na pessoa do causídico (ID 178604958).

No entanto, foi tentada a intimação da parte autora no endereço informado nos autos por oficial de justiça, o qual certificou não ter sido possível proceder a intimação, conforme imagem abaixo (ID 178604964).

O juízo condutor do feito na decisão de ID 178604969 determinou q realização de mutirão para avaliação médica no dia 26/04/2023 das 09h00min às 12h00min e das 13h30 às 17h30, no Auditório do Fórum de Cuiabá, tendo sido designados os médicos peritos Reinaldo Prestes Neto e Diogo de Almeida Diana, com a destituição do perito anteriormente nomeado.

Tentada nova intimação por oficial de justiça a mesma restou infrutífera, conforme certificado no ID 178604972.

Intimado a se manifestar, o causídico do autor peticionou nos autos no ID 178604976 requerendo o prosseguimento do feito, além de informar que desconhece o paradeiro da parte autora.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida (ID 178604977).

Assim, observada a necessidade de intimação pessoal da parte da autora no endereço constante dos autos, não há que se falar em nulidade da sentença, pois evidente que o autor deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço constante dos autos, revela-se válida a intimação pessoal do autor, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(g.n.).

No entanto, a inércia da parte autora em comparecer à perícia ou justificar sua ausência leva à extinção do processo sem resolução do feito.

Assim, a irresignação da parte apelante deve ser acolhida em parte para reformar a sentença de improcedência uma vez que caracterizada a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, já que o autor deixou de promover ato que lhe incumbia, consoante inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001977-06.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023